Tribunal: TJSP
Processo: 2215076-12.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/11/2024

Data de publicação:

19/11/2024

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Cumprimento de sentença - Falecimento de parte - Habilitação dos herdeiros - Indeferimento quanto ao levantamento de valores pelos sucessores - Possibilidade de habilitação, mas o levantamento somente é possível após a abertura de inventário ou de arrolamento - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Cumprimento de sentença - Falecimento de parte - Habilitação dos herdeiros - Indeferimento quanto ao levantamento de valores pelos sucessores - Possibilidade de habilitação, mas o levantamento somente é possível após a abertura de inventário ou de arrolamento - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas – Observância dos limites traçados pelo Estatuto Processual Civil - Devolução de matéria devidamente apreciada no V. Aresto impugnado – Ausência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inconformismo da parte que deverá ser externado em via recursal própria e adequada – Embargos declaratórios com nítido caráter infringente – V. Aresto mantido.
2. Embargos rejeitados.